Tribunal: TCU
Processo: 027.895/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2450/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se examina proposta de fiscalização na modalidade acompanhamento com objetivo de avaliar a regularidade do processo de transição governamental sob os aspectos administrativos, operacionais, orçamentários e financeiros, nos termos previstos na Lei 10.609/2002, a qual dispõe sobre " a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de Presidente da República " e dá outras providências; Considerando que a unidade proponente evidenciou os critérios de risco, oportunidade, materialidade e relevância da ação de controle, bem como registrou a previsão de 105 homens-dia para a realização da fiscalização, ao custo estimado total de R$ 178.500,00; Considerando que o acompanhamento é o instrumento de fiscalização vocacionado a " examinar, ao longo de um período predeterminado, a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial " (art. 241, inciso I, RI/TCU); Considerando que a fiscalização proposta envolve entidades elencadas no art. 15, inc. I, "j", do RI/TCU; Considerando que a proposta está em conformidade com as orientações contidas na Resolução TCU 308/2019; Considerando, ainda, que a proposta está alinhada com o novo Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas da União para o período de abril de 2019 a março de 2025; e Considerando o parecer favorável da Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social e de Governança e Gestão Pública (peça 4); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no § 5o, inciso III, art. 17, da Resolução TCU 308/2019, em autorizar a realização da fiscalização proposta. 1. Processo TC- Processo 027.895/2022-0 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.